Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-91.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE EMPRÉSTIMO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. FINANCEIRA. PREPOSTO. CANCELAMENTO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA.
1. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.
2. A responsabilidade civil do banco por eventual evento danoso é objetiva, devendo a instituição responder pelo fato independentemente de culpa (já que o dever de reparar será preservado), salvo se comprovar a ausência de defeito na prestação dos serviços ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros (CDC, art. 14, § 3o).
3. A falta de verossimilhança da alegação e de provas sobre fraude praticada por preposto de financeira em contrato de empréstimo bancário afasta a responsabilidade do banco, da financeira e seu preposto, por inexistência de falha na prestação do serviço (CPC, art. 373, I c/c CDC, art. 6o, VIII).
4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar de inovação recursal rejeitada.